Tribunal: TJMT
Processo: 1017192-48.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017192-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 037.265.621-84 (PACIENTE), ANDRE NASCIMENTO PENHA - CPF: 035.881.821-44 (PACIENTE), 4ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRE NASCIMENTO PENHA - CPF: 035.881.821-44 (PACIENTE), JOILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 037.265.621-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,EXTINGUIU,SEM EXAME DE FUNDO, O PRESENTE ́ ́HABEAS CORPUS ́ ́ EM RELAÇÃO AO PACIENTE ANDRÉ NASCIMENTO PENA, ANTE A PERDA DO OBJETO E CONCEDEU A ORDEM EM FAVOR DO PACIENTE JOILTON SANTOS DA SILVA, A FIM DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEU DESFAVOR,IMPONDO-LHE,PORÉM, AS MEDIDAS CAUTELARES(ART. 319,INCISOS I,IV E V DO CPP).

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA SOB A ÓTICA DO ART. 316 DO CPP – VERIFICADA A SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
EXTINÇÃO DO
HABEAS
EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES, ANTE A PERDA DE OBJETO
–
ORDEM CONCEDIDA
AO OUTRO PACIENTE.

É devida a revogação da custódia cautelar caso não mais subsistam os pressupostos exigíveis à adoção da
ultima ratio
, sob a perspectiva do art. 316 do Código de Processo Penal, considerando a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Joilton Santos da Silva e
André Nascimento Pena
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, porque mantém presos preventivamente os pacientes, acusados da suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em síntese, o impetrante aduz que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar o “princípio” da homogeneidade e o fato de que o Ministério Público teria sido favorável ao pedido de liberdade provisória, contexto a autorizar a adoção de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 55007458).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 56089480).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou a denegação da ordem (id. 58123971).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante esclarecer que foi verificada a existência do
habeas corpus
n. 1014918-14.2020.8.11.0000 em favor de
André Nascimento Pena
, o qual foi impetrado por seu advogado constituído e, inclusive, teve a ordem concedida por unanimidade pela Segunda Câmara Criminal, em razão das condições de saúde do paciente, que possui diabetes e tuberculose.

Assim, impositiva a
extinção
, sem exame de fundo
, do vertente remédio constitucional em relação ao paciente
André Nascimento Pena
.

Pois bem.

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da ordem.

Na hipótese, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em
20.06.2020
, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Segundo consta, o indiciado foi abordado na companhia de
André Nascimento Pena
, que portava 03 (três) pinos de cocaína, totalizando 2,3g (dois gramas e três centigramas), além de R$27,00 (vinte e sete reais) em dinheiro. Já com o paciente foi encontrada a quantia de R$157,00 (cento e cinquenta e sete reais).

Em sede policial, o paciente negou que estivesse traficando, tendo afirmado que não sabia da existência dos entorpecentes. Por sua vez,
André
afirmou que a droga lhe pertencia e que era para o seu consumo.

Aludido contexto põe em evidência o
fumus comissi delicti
exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e assim lhes confira a adequada imputação.

Com efeito, após pedido de revogação da prisão preventiva, o Ministério Público opinou favoravelmente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo pela pequena quantidade de droga apreendida e pela suficiência de outras medidas cautelares na hipótese. Entretanto, o juiz plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“De qualquer sorte, é cediço que a traficância de entorpecentes, por sua própria natureza, repercute negativamente no meio social, gerando, por conseguinte, imensa intranquilidade aos envolvidos, diretos ou indiretos. Reputo, então, que a conduta criminosa imputada aos indiciados é extremamente grave, com claros reflexos na comunidade, que vê-se refém da perniciosa ação das drogas, que vitimam, no mais das vezes, nossos adolescentes e jovens.

Portanto, é forçoso reconhecer que a prisão dos indiciados se revela indispensável à garantia da ordem pública, já por demais abalada pela sucessão de atos dessa natureza, situação que tem gerado desassossego no meio social.

Importante ressaltar ainda, que o Poder Judiciário, em suas decisões, precisa ter sensibilidade para compreender que, efetivamente, a sociedade cada vez mais está sendo agredida das mais diversas maneiras e, em assim sendo, não pode privilegiar o interesse individual sobre o interesse maior, ou seja, o da coletividade. É preciso, pois, diminuir a sensação de impunidade e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça”
(
sic,
id. 50509513, p. 48).

Para além dos motivos acima explanados, o juiz de origem também fundamentou a segregação cautelar no risco de reiteração delitiva, pois o beneficiário responde a uma ação penal referente ao crime de tráfico de drogas na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, tendo sido condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituídas por restritivas de direitos.

Não obstante, verifica-se que, neste momento processual, a prisão preventiva do paciente não mais se legitima, impondo-se a
concessão definitiva da ordem
. Isso porque, como consabido, o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções.

Aludida perspectiva tem se amplificado na quadra atual, em face do reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente. Têm-se enfatizado, assim, que prisão processual pressupõe, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, inclusive conforme preconizado pelo novel artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso, constata-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delituosa, contudo, nesta quadra, não mais subsistem os pressupostos necessários para a manutenção da
ultima ratio
, sob a perspectiva dos artigos 316 e 319 do Código de Processo Penal, considerando a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, aferida à luz das circunstâncias do fato e da persecução penal.

Ainda, vê-se que o decreto prisional se limita a firmar a necessidade da custódia sem suscitar elementos concretos que evidenciem a ineficácia das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nessa ordem de ideias, ressai impositiva, à luz da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro por medidas cautelares diversas, quais sejam, (a)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação nº 62/2020 – CNJ); (b)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; e (c)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular.

Ante o exposto,
dou por extinta, sem exame de fundo, o presente “
Habeas Corpus
”
em relação ao paciente André Nascimento Pena,
ante a perda de objeto, bem como
concedo
a ordem em favor do paciente
Joilton Santos da Silva
, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos I, IV e V do CPP).

Oficie-se ao juízo da
4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
determinando-se que seja

expedido alvará de soltura
em favor do beneficiário
,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V do CPP,
observadas as cautelas de praxe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020